Tribunal: TJMT
Processo: 1015777-25.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015777-25.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Conselho da Comunidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Prefeito Municipal de Rondonópolis (AUTOR), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 58/2023, DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – CONCESSÃO DE AUTONOMIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS PARA DELIBERAR PELA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS QUE ESPECIFICA, BEM COMO DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA COMPOSIÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ÓRGÃO – NORMA DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PREFEITO – SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE DEMONSTRADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. É inconstitucional a lei municipal de iniciativa do Poder Legislativo Municipal que versa sobre a estrutura de órgãos do Poder Executivo Municipal, uma vez que a iniciativa para a propositura de lei sobre tal assunto é privativa do Chefe do Executivo, o que resulta, por consequência, em violação ao princípio da separação dos poderes.

2. Ação julgada procedente

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Trata-se de

ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, em face da Emenda à Lei Orgânica nº 58/2023, do Município de Rondonópolis.

Sustenta que a norma viola princípios e regras constitucionais atinentes à separação dos poderes (artigos. 2º, 60, § 4º, III, da CF), à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo (artigos. 29, 61, § 1º, II, “a”, 76, e 84, III, CF) e à reserva de lei complementar para tratar sobre normas gerais de direito financeiro (artigo 165, § 9º, I, CF), apontando que tais dispositivos da Constituição Federal são normas de reprodução obrigatória, razão porque está o e. TJMT autorizado a exercer o controle de constitucionalidade utilizando-os como parâmetro.

Afirma que são de iniciativa do Chefe do Poder Executivo leis que disponham sobre a criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da Administração Pública, conforme estabelecido no artigo 39, parágrafo único, da Constituição Estadual, que se aplica aos Municípios por força do artigo 173, § 2º, também da Carta Estadual, bem como em razão da necessária simetria com o modelo federal (artigo 61, § 1º, “e”, da CF).

Ainda, que o artigo 66, V, da Constituição Estadual, pontifica a competência privativa do Chefe do Executivo para iniciar o processo legislativo nos casos previstos na Carta Maior e dispor sobre a organização e funcionamento do Estado, na forma da lei.

Argumenta que a reserva de iniciativa não foi obedecida em relação à norma impugnada, ensejando, também, ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Também alega que a Emenda à Lei Orgânica se imiscuiu no funcionamento de fundos, e ao assim proceder, adentrou em campo reservado à lei complementar federal, conforme artigo 165, § 9º, I, da CF.

Defende que a norma combatida interfere na organização administrativa do Poder Executivo local, ao conferir ao Conselho autonomia para decidir sobre a utilização de recursos e ao estabelecer a composição, critérios de eleição, funcionamento e período de mandato, de órgão público vinculado ao Poder Executivo, afrontando aos artigos 29, 61, §1º, II, “a”, 76 e 84, III, todos da CF.

Assevera que o STF, ao apreciar a ADI 282, julgada em 2019, declarou a inconstitucionalidade de previsão na Constituição do Estado de Mato Grosso que dispunha sobre Conselhos de Saúde, com base no vício de iniciativa.

Requerida a concessão de medida cautelar para suspensão dos efeitos da lei, foi determinada a oitiva da Câmara Municipal de Rondonópolis, que prestou informações no Id 182128678, manifestando-se pela extinção da ADIN, a fim de evitar que o TJMT invada a competência do STF, e pela ausência dos requisitos autorizadores, bem como para que fosse realizado o cumprimento da decisão de repercussão geral do STF no RE 626.946/SP, anexando, ainda, os documentos de ID 182219186.

Após, o Procurador-Geral de Justiça opinou pelo deferimento da medida cautelar para suspender os efeitos da Emenda à Lei Orgânica nº 58/2023 até o julgamento do mérito da ação (Id 183066686).

A medida cautelar vindicada foi deferida à unanimidade, para suspender os efeitos da Lei Orgânica nº 58/2023, do Município de Rondonópolis, até o julgamento do mérito da presente ação (Id 194660677).

Determinada a oitiva da Câmara Municipal de Rondonópolis e a remessa dos autos ao Procurador Municipal para a elaboração da defesa do texto legislativo, decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação, conforme certidão de Id 202671167.

Remetidos os autos ao parecer do Procurador-Geral de Justiça, este ratificou seu parecer, opinando pela procedência da Ação, para que seja declarada a inconstitucionalidade da Emenda à Lei Orgânica nº 58/2023, por invadir matéria afeta à competência privativa do Chefe do Poder Executivo, ofendendo o art. 195, parágrafo único, III, e, por consequência, violando o princípio da separação dos poderes, retratado no art. 190, ambos da CE/MT (Id 201524198).

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eméritos pares.

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade em face da Emenda à Lei Orgânica nº 58/2023, do Município de Rondonópolis, com a seguinte redação:

“
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, NOS TERMOS DO § 5º DO ART. 53 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL PROMULGA A SEGUINTE EMENDA A LEI ORGÂNICA:

Art. 1° Os Conselhos Municipais que tenham fundos, cuja as receitas sejam decorrentes de penalidades, multas, taxas, compensações ou transações jurídicas ou administrativas em especiais relacionadas à defesa do consumidor, meio ambiente e transporte e trânsito, possuem independente de regulamentação específica autonomia financeira para deliberar pela utilização dos recursos, que deverá ser aprovada e fiscalizada pelo Poder Legislativo. Parágrafo único. Cabe ao Poder Executivo definir a composição dos Membros dos Conselhos, que obrigatoriamente devem ter representantes do Poder Legislativo, sendo que o Presidente, Vice Presidente e 1° Secretário será escolhido pela maioria dos conselheiros por meio de voto secreto pelo período de 02 anos salvo previsão expressa de outro prazo por lei específica, vedada a reeleição do Presidente.

Art. 2° Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência de câmara municipal

Rondonópolis/MT, 02 de março de 2023; 107º da Fundação e 69º da Emancipação Política.
”

Analisando a norma combatida, extrai-se que esta
concede aos Conselhos Municipais
que tenham fundos, cujas receitas sejam decorrentes de penalidades, multas, taxas, compensações ou transações jurídicas ou administrativas, em especial relacionadas à defesa do consumidor, meio ambiente e transporte e trânsito, independentemente de regulamentação específica,
autonomia financeira para deliberar pela utilização dos recursos
, que
deverá ser aprovada pelo Poder Legislativo
, bem como
outorga ao Poder Executivo a definição da composição dos Membros dos Conselhos
,
que obrigatoriamente devem ter representantes do Poder Legislativo
, estabelecendo que o Presidente, Vice-Presidente e 1º Secretário serão escolhidos pela maioria dos conselheiros por meio de voto secreto, pelo período de 02 anos, salvo previsão expressa de outro prazo por lei específica, vedada a reeleição do Presidente.

Acerca da competência para tratar sobre criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal, a Constituição Estadual a outorga privativamente ao Chefe do Poder Executivo, nos termos prescritos pelo artigo 195, parágrafo único, III:

Art. 195

O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único

São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - matéria orçamentária e tributária;

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III -
criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal
;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração.

Nesse ponto, a Câmara Municipal de Rondonópolis, por ocasião de sua manifestação nos autos acerca do pleito cautelar, solicitou a aplicação do entendimento do STF, proferido em sede de repercussão geral, no RE 626.946/SP (Tema 1.040).

Eis a ementa do julgado:

LEGISLATIVO – FISCALIZAÇÃO – CONSELHO DE REPRESENTANTES – PARTICIPAÇÃO POPULAR. Surge constitucional lei de iniciativa parlamentar a criar conselho de representantes da sociedade civil, integrante da estrutura do Poder Legislativo, com atribuição de acompanhar ações do Executivo.
(RE 626946, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 13-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-294

DIVULG 16-12-2020

PUBLIC 17-12-2020)

Nota-se que apesar da aparente similitude, a norma invectivada dispõe sobre situação distinta daquela tida por constitucional pelo STF, já que enquanto a questão tratada pelo Tema diz respeito à criação de Conselho de Representantes, com objetivo de exercer atividades de controle, a Emenda à Lei Orgânica concede autonomia financeira para deliberar sobre a utilização dos recursos provenientes de determinadas receitas, a todos os Conselhos Municipais detentores de tais fundos, condicionando a decisão do Conselho Municipal à aprovação do Poder Legislativo. Além disso, determina como deverá ocorrer a composição dos Membros dos Conselhos, ao exigir a obrigatoriedade de representantes do Poder Legislativo e estabelecendo ritos e critérios para escolha do Presidente, Vice-Presidente e 1º Secretário dos Conselhos.

Revela-se, portanto, a inconstitucionalidade da norma municipal, na medida em que a Emenda à Lei Orgânica, de iniciativa parlamentar, não se limita a criar Conselho de Representantes, integrante da estrutura do Poder Legislativo, com atribuição de acompanhar ações do Executivo, mas sim interfere diretamente sobre criação, estrutura e atribuições de órgão da Administração Pública Municipal, alterando sua composição, critérios de eleição, funcionamento e período de mandato, cuja iniciativa de lei é restrita ao Prefeito.

Tal conclusão encontra-se em consonância com o entendimento desse Tribunal de Justiça:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -

LEI MUNICIPAL Nº 3.710/2002 [“MODIFICA A LEI 3.221 EM SEUS ARTIGO 7º INCISOS XX, ARTIGO 30 PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 33 ACRESCENTA OS INCISO X A XII E ARTIGO 35 INCISOS I E II, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO D.A.E. – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. – INTRODUZ ALTERAÇÕES NA LEI 3.221 DE 10 DE MARÇO DE 2000 EM SEUS ARTIGOS 7º INCISO XX, ARTIGO 30 PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 33 ACRESCENTA OS INCISOS X A XII E ARTIGO 35 INCISOS I E II.”] – MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO,
ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE MEMBROS E ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO
–
COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
–
VÍCIO DE INICIATIVA
–

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – ARTS. 190 E 195,

PARAGRÁFO ÚNICO, III, DA CEMT
– PARECER DA I. SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL - ARESTO DO TJMT – MODULAÇÃO DE EFEITOS – SEGURANÇA JURÍDICA – PROCEDÊNCIA.
Somente o Chefe do Poder Executivo Municipal tem competência para legislar sobre as atribuições de órgãos da Administração Pública Municipal, nos termos do art. 195, parágrafo único, III, da CEMT.
A apresentação de projeto de lei pelo Poder Legislativo, cuja iniciativa cabia ao chefe do Poder Executivo Municipal, padece de vício de iniciativa, que consubstancia inconstitucionalidade formal do ato normativo, por ofensa ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 190 da CEMT.
“O comando constitucional é claro e não deixa margem a dúvida. Cabe somente ao Chefe do Executivo deflagrar lei com pretensão de alterar a estrutura e as atribuições dos órgãos da Administração Pública Municipal.

No caso em tela, é precisamente com esse desígnio que age a norma atacada. A Lei nº 3.710/2002, de autoria – frise -se – do Poder Legislativo, ao promover modificações na Lei nº 3.221/200, acaba provocando alteração nas atribuições e na composição do Departamento de Água e Esgoto de Rondonópolis/MT (D.A.E) e no Conselho Municipal de Saneamento do Município, que são órgãos da administração pública umbilicalmente ligados ao Poder Executivo. Essa ingerência do Poder Legislativo pode ser visualizada em praticamente todos os dispositivos da norma. [...]

Padece, portanto, de vício formal de inconstitucionalidade a Lei nº 3.710/2002, vez que, sob o pretexto de exercer o poder legiferante imanente ao Poder Legislativo, acaba invadindo matéria reservada - pelo próprio ordenamento constitucional - ao âmbito da competência privativa do Chefe do Executivo (art. 195, inciso III, da Carta Estadual). [...]” (Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional)
“São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre a criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública Municipal. Não pode a lei de iniciativa parlamentar impor obrigações ao Poder Executivo[...], verificando-se indevida interferência da Casa de Leis no âmbito de atuação privativa do Prefeito Municipal e nítida ofensa ao princípio da separação de poderes.” (TJMT, ADI N.U 1015698-51.2020.8.11.0000)
Os efeitos da ADI devem ser modulados quando se mostrar necessária a preservação dos atos administrativos eventualmente praticados, à luz da segurança jurídica e excepcional interesse social (TJMT, ADI N.U 0106054-27.2011.8.11.0000). (N.U 1001832-39.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCOS MACHADO, Órgão Especial, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

Além disso, tal ingerência do Poder Legislativo no Poder Executivo é fonte de violação ao princípio da Separação dos Poderes, reproduzido no artigo 190 da Constituição Estadual, na medida em que a norma invectada resulta em inegável invasão da competência privativa de outro Poder. Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 8.871, DE 25 DE MAIO DE 2016, QUE DISPÕE SOBRE CÓDIGO DE CONDUTA FUNCIONAL DOS SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – ALEGADO VÍCIO FORMAL – OCORRÊNCIA –
LEI DE AUTORIA DA CÂMARA MUNICIPAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
– ARTS. 9º; 66, II E V, E 173, §2º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA.

O art. 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal estabelece a competência privativa do chefe do Poder Executivo para o início do processo legislativo em relação às matérias relativas aos servidores públicos, como o regime jurídico. Dessa forma, padece de inconstitucionalidade a lei ordinária de iniciativa da Câmara Municipal que invade matéria adstrita e de competência privativa do chefe do Executivo.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (N.U 1021418-96.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 15/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Logo, demonstrado o não cabimento de aplicação do Tema 1.040/STF e evidenciada a usurpação da competência privativa do Chefe do Executivo, revela-se a inconstitucionalidade da Lei Municipal.

Isto posto, bem demonstradas as violações à Constituição Estadual, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade da Emenda à Lei Orgânica nº 58/2023, do Município de Rondonópolis, por ofensa aos 195, parágrafo único, III e 190, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024